Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Não cabe agravo interno à decisão que indefere a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são semelhantes (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, por meio de via transversa da interposição de novo recurso, não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, porquanto a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo. Agravo interno prejudicado, ante a falta de objeto.
3. Por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que deferiu em parte a tutela de urgência “para que a autora possa refazer o teste de natação, no prazo máximo de 15 dias, e iniciar a prova ao lado da borda dentro da piscina, como permite o item 13.8.1 do edital e deferir o prosseguimento da autora nas demais fases o certame, desde que não haja outro óbice além da presente inabilitação no teste de natação, até decisão em sentido contrário ou sentença definitiva nestes autos.”.
Sustenta o agravante que a decisão implica em alteração dos critérios de correção de prova objetiva pelo Poder Judiciário em substituição à banca examinadora, em afronta aos princípios da legalidade, acessibilidade aos cargos públicos e da isonomia.

Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.

Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito alegado.

Na origem, a autora, candidata do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, alega que foi injustamente inabilitada na prova de natação, porquanto o fiscal da prova permitiu o início do teste somente do lado de fora da piscina, situação para a qual a autora não havia se preparado.
O Edital no 4/2023- DGP/PMDF, de 23 de janeiro 2023 dispõe que:
13.8.1 O teste de natação consistirá de: a) ao comando “em posição”, o candidato poderá posicionar-se em pé, fora da piscina ou dentro da piscina junto a borda, conforme orientação da banca avaliadora; b) ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato poderá saltar na piscina ou sair da borda e nadar 50 m (cinquenta metros) em nado estilo livre.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer o acerto da decisão proferida na origem, que acolheu o pedido de tutela provisória, ante a verossimilhança das alegações iniciais e o perigo da demora. Com efeito, os termos do Edital facultam ao candidato a escolha entre posicionar-se em pé, fora da piscina ou dentro da piscina junto a borda. E o vídeo colacionado demonstra que a autora realizou a prova de natação saltando de fora da piscina.

Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.”.
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, notadamente porque o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado, limitando-se a argumentar que a desclassificação da candidata se deu em cumprimento às normas do edital.
6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.